Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. RISCO DE GRAVE DANO. PRESENTE. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2, 16a Edição, 2016) afirmam ser necessária a realização de um juízo de proporcionalidade, no qual haverá a ponderação entre os requisitos para concessão da tutela de urgência, de modo que diante de situações em que há risco de danos mais graves, o juiz poderá contentar-se com um menor grau de verossimilhança - e vice-versa.

3. Há risco de grave dano na suspensão do fornecimento de energia elétrica, cobrança de parcelamento para religação da energia e inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes quando as partes foram multadas por medidor autorizado e instalado pela própria concessionária.

4. Recurso conhecido e provido.